Tribunal: TJDFT
Processo: 0746534-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746534-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIO ASSIMOS WEBER SALES, GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, FIGUEIREDO &amp; VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, LUCIO ASSIMOS WEBER SALES, LUCIO ASSIMOS WEBER SALES JUNIOR, ALINE NEVES WEBER SALES, VANESSA NEVES WEBER FERREIRA, IEP INSTITUTO DE EDUCACAO JEAN PIAGET SS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeitos suspensivo à apelação, formulado por GUILHERME RODRIGUES DE SOUSA, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0746534-20.2022.8.07.0001 da ação em que postula a anulação da cessão de direitos de ascendente para descendentes do imóvel localizado na CLN entrequadra, bloco C, quadra 108/308, Asa Norte, Brasília-DF, julgou improcedente o pedido e, em consequência, revogou a tutela de urgência em que foi determinada a anotação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel objeto dos autos. Em suas razões, sustenta, em suma, que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a baixa da anotação na matrícula do imóvel, porquanto a ausência da restrição imobiliária possibilita aos apelados a sua venda ou a dação em garantia do imóvel objeto dos autos, com potencial de causar risco ao resultado útil do processo; que as razões da apelação demonstram a probabilidade do provimento do recurso. Requer a concessão da atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso de apelação, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do CPC, “com a consequente determinação ao Tabelião do 2o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal da anotação da presente demanda na matrícula do imóvel situado na EQS 108/308, registrado sob a matrícula no 11.629 naquele serviço de registro”. Brevemente relatados. Decido. É certo que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, na forma prevista no artigo 301 do Código de Processo Civil. Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). Pretende o apelante que seja mantida a anotação da presente ação na matrícula do imóvel objeto dos autos. Todavia, no caso, não se encontram presentes os requisitos legais. Vejamos. O autor/apelante sustenta, em breve síntese, que o seu genitor e primeiro réu, LÚCIO ASSIMOS WEBER SALES, simulou a venda do referido imóvel para a sociedade empresária IEP – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO JEAN PIAGET SS LTDA, de propriedade dos seus irmãos/réus LÚCIO ASSIMOS WEBER SALES JÚNIOR, ALINE NEVES WEBER SALES e VANESSA NEVES WEBER SALES, e, ante a ausência de anuência do negócio pelos demais herdeiros, a estipulação de preço vil e a falta de comprovação do pagamento do preço do imóvel, pretende, por emeio da ação, resguardar o seu eventual direito sucessório . Como se vê, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que não teria sido comprovada a simulação, pois, conquanto os herdeiros do primeiro réu sejam sócios da mencionada pessoa jurídica, o negócio jurídico fora celebrado em 10/06/2012, e o reconhecimento de paternidade do autor teria ocorrido apenas em 2013. De igual modo, observa-se que a pessoa jurídica ré fora constituída em 15/04/1981 – ID Num. 169467159 - Pág. 7 e que desde 13/11/1981 tem a sua sede localizada no imóvel localizado na EQN 108/308, Lote C, Brasília/DF. Neste período, os sócios eram pessoas diversas aos réus, no caso: ANA ANDREA KAISER CABRAL, LUCIA HELENA ARANTES PIRES DI GUIMARAES RESENDE e MARUCIA DE ABREU JAYME GUIMARAES – ID Num. 169467159 - Pág. 9. O contrato de locação de ID Num. 169467164 também reforça a tese defendida pelos réus, de que o imóvel objeto da lide sempre foi a sede da pessoa jurídica ré. (...) Os recibos de ID Num. 185965783 demonstram o pagamento de 120 parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), na forma em que pactuada acima, o que induz a regularidade do negócio jurídico. Há de se considerar, ainda, que se trata de pessoa jurídica com situação cadastral ATIVA (ID Num. 144790519 - p. 1), não havendo demonstração inequívoca, por parte do autor, de que a operação tratava-se, em verdade, de uma doação ou venda direta aos demais réus e herdeiros, sem o seu consentimento e com o objetivo de lhe causa prejuízos. Ademais, não há qualquer prova documental no sentido de que o preço ajustado entre as partes no contrato de ID Num. 144790499 seria muito inferior ao praticado no mercado à época de sua realização. De outro lado, o preço vil, por si só, não caracteriza simulação, na forma alegada na inicial. Outrossim, não há indício, nos autos, de alienação do imóvel, ressaltando-se que a empresa ré atua no ramo educacional, no mesmo local, desde 13/11/1981, ou seja, há mais de 40 anos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Int. Brasília/DF, 10 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora